Tribunal: TJDFT
Processo: 0720554-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E APREENSÃO DO PASSAPORTE. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Constatado que a medida executiva atípica, prevista no art. 139, IV, do CPC, mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, incabível sua aplicação.
2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, bem como a apreensão do passaporte não apresentam utilidade alguma para o fim de coagir o devedor a satisfazer a obrigação, além de não atender ao propósito contido no texto legal do art. 139 do CPC.
3. O emprego das medidas executivas atípicas somente se justifica ante a verificação da necessidade, quando frustradas todas as medidas executivas típicas previstas no Códex para a satisfação da obrigação, e a demonstração de que tais procedimentos terão o efeito prático pretendido.
4. Recurso não provido.